Tribunal: CARF
Processo: 13984.002305/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.002305/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.845 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
ARNO TADEU MARIAN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004,2005
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.002305/2008-37
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração e o lançamento deu-se em
razão de a autoridade fiscal haver apurado, nos anos-calendário 2004 e 2005, omissão
de rendimentos caracterizada por valores depositados em contas bancárias mantidas
junto ao Banco Bradesco (Agência 0360-3, conta poupança 57.299-3, vinculada a conta
corrente de mesmo número) Cooperativa de Crédito São José do Cerrito (CC 617-3) e
Banco do Brasil S/A (Agência 2572-0 - C/C 11.620-3), listados às fls. 1155/158, no
montante de R$ 1.166.623,03 no ano-calendário 2004 e R$ 1.802.475,50 no ano-
calendário 2005, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
O “Relatório de Encerramento da Atividade Fiscal” de fls. 175 a 183, ao tratar de tal
constatação, registra que:
“(...)
Para o ano-calendário 2004, o contribuinte declarou rendimentos, somados os
tributáveis, os não tributáveis e os de sua dependente, num total de R$
40.350,00 (D1RPF do exercício 2005: fls. 2-6). Já para o ano- calendário
2005, os mesmos rendimentos somaram R$108.720,00 (DIRPF do exercício
2006: fls. 7-11).
Paradoxalmente, segundo informações fornecidas por instituições financeiras
através da Declaração da Contribuição Provisória sobre Movimentação
financeira (DCPMF), o contribuinte movimentou, em 2004, R$1.841.327,60, e,
em 2005, R$ 2.715.451,17.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Já no referido Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 22-4), o contribuinte foi
demandado a apresentar declaração, sob as penas da lei, informando as contas
bancárias que possuía no período fiscalizado. Extratos deveriam acompanhá-
la.
No início de fevereiro de 2008, foi requerida prorrogação de prazo para
atendimento, sob o argumento de que não havia sido possível obter, junto aos
bancos, "qualquer informação relativa aos eventos" (11. 27). O prazo
solicitado de vinte dias foi deferido, mediante Termo de Prorrogação de Prazo
do qual o contribuinte obteve ciência em 21/02/2008 (fls. 28-9).
Findo o prazo concedido, foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal,
requisitando, mais uma vez, os elementos dispostos no Termo de Início da Ação
Fiscal (fls. 30-1).
A resposta foi subscrita pelo Sr. Genézio Umberto Spiller (fl. 32), que não está
no rol dos procuradores do contribuinte fiscalizado. Tal fato foi recorrente
durante todo o processo. Como todas as intimações foram endereçadas à
residência do sujeito passivo, o que caracteriza, por óbvio, que este deu
conhecimento daquelas ao subscritor, quaisquer possíveis vícios foram
relevados e os argumentos apresentados foram apreciados.
Foi afirmado, nesta manifestação entregue em 06/05/2008, ou seja, mais de três
meses contados da ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, que o
contribuinte possuía uma conta na agência de São José do Cerrito do S1COOB.
Além disso, adiantou-se em afirmar que a grande maioria de sua movimentação
referir-se-ia a numerário de terceiros. Acompanhou-a 2.000,00. foi-lhe
demandado que, caso determinado crédito tivesse como origem outra conta de
sua própria titularidade, tal fato deveria ser destacado.
Em resposta, foi encaminhada comunicação do Sr. Genézio Umberto Spiller,
que, manifestando-se em nome do Sr. Arno Tadeu Marian filho, argumentou,
perfunctoriamente:
que seria "extremamente difícil" comprovar a origem dos valores de forma
documental, em virtude de não se manter registro das operações;
que o fiscalizado, como produtor rural com inscrição na "Secretaria Estadual",
transacionava produtos da lavoura e mantinha "expressivo relacionamento com
produtores da região ";
que os valores em suas contas referir-se-iam, em grande parte, a movimentação
de terceiros que utilizavam sua conta com sua anuência;
que intermediava interessados e produtores da região;
que os pagamentos eram efetivados através de suas contas e imediatamente
transferidos aos produtores, com algumas deduções;
que tais fatos eram públicos e notórios na região;
que as transações geraram somas de grande valor, mas que transitaram de
forma breve nas suas contas por não serem de sua responsabilidade;
que não se vislumbra, em qualquer das contas, saldo médio de maiores
proporções, pelo contrário, vislumbra-se saldos insignificantes, o que
evidenciaria que o numerário foi imediatamente encaminhado a quem de
direito;
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Por fim, reiterou que a movimentação bancária não se refere a omissão de
receita do contribuinte e sim a movimentação de muitos "participantes" e
solicitou, por conseguinte, que os valores não fossem tributados.
Não anexou qualquer documentação comprobatória. ”
Encerrado o procedimento fiscal, considerando que o contribuinte, regularmente
intimado, não logrou êxito em comprovar origem dos depósitos bancários, a autoridade
lançadora, com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e art. 849 do RIR/99,
lavrou o presente lançamento decorrente da presunção legal relativa de omissão de
rendimentos baseada em depósitos bancários.
DA IMPUGNAÇÃO
Por intermédio de procurador constituído (instrumento de fl. 1190), o Interessado
apresentou a impugnação de fls. 1178 a 1189, na qual expõe suas razões de contestação.
No item I, faz um breve relato dos fatos que ensejaram a autuação. No mérito, aduz que
a auditoria fiscal não fez distinção entre os créditos eventualmente não comprovados e
aqueles referentes a operações bancárias, dentre elas os cheques devolvidos, as
transferências de numerários, os empréstimos e descontos de títulos, sendo que neste
último caso, tributou duas vezes o mesmo valor, o que é inadmissível.
Tocante às operações bancárias do BANCO BRADESCO, consubstanciadas nos
extratos bancários acostados às folhas 635 a 692, alega que o auditor fiscal tratou de
forma equivocada as transações internas entre conta-corrente e poupança.
Explica que “a conta possui numeração Única, sendo movimentada da seguinte forma:
uma conta de Investimentos foi aberta pelo recorrente junto ao Bradesco com o mesmo
número da sua conta corrente de depósito, por ocasião da realização de quaisquer
Investimentos Administrados/Aplicações financeiras, de qualquer natureza, ou quando
realizadas pelo Cliente aplicações em Poupança Integrada”.
As aplicações financeiras em Poupança Integrada, quando contratada pelo Cliente
(que foi o caso), sempre se dão mediante sua solicitação e serão realizadas única e
exclusivamente pela transferência de recursos da Conta de Investimentos (desde que
esta possuísse fundos suficientes).
As retiradas de recursos da Poupança Integrada, foi contratada pelo recorrente,
ocorrem, única e exclusivamente, por processo automatizado de resgates, com o
respectivo crédito realizado sempre em sua Conta de Investimento. ”
Prossegue alegando que “O erro reside no fato da auditoria ter considerado
duplamente os valores, ou seja, primeiro considerou o ingresso dos recursos através
dos depósitos em CONTA DE INVESTIMENTO (cópias acostadas às fls. 694 usque
763, volume IV), e novamente os considerou nos resgates internos da conta sobre a
grafia "BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA" (como exemplo, vide fls. 684. VOLUME
IV, onde constam entre outros os valores de R$ 8.835.00: R$ 5.601,00 e R$ 4.136,00). ”
Apresenta, às fls. 1182 a 1183, um quadro discriminando os ingressos de numerários
que se deram através de depósito em conta investimento, ingressando em conta corrente.
Em relação ao BANCO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO JOSÉ DO
CERRITO - CREDICARU, afirma que nesta instituição financeira a auditoria fiscal
lançou duplamente valores relativos aos descontos de títulos (fls. 1.156 usque 1.159), o
que não configura a hipótese de incidência do tributo, uma vez que “O ARFB
considerou como tributável todos os valores advindos de créditos relativos aos
descontos de títulos que estão indicados no relatório sob a grafia "OUTROS
CRÉDITOS ou CREDITO LIBERAÇÃO TD - (fls. 1136 usque 1141”, os quais
novamente por ocasião de suas realizações (recebimentos) aparecem sob a grafia
"CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA", assim procedendo, tais valores estão lançados
duplamente, um lançamento pelo desconto do título e outro lançamento pelo
recebimento mesmo ”
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Cita exemplos do fato alegado; a diferenciação conceituai entre receita e renda; alega
que o desconto de títulos com a instituição financeira não pode implicar no
reconhecimento de renda passível de tributação, já que é absolutamente distinta a
hipótese de incidência.
Menciona, ainda, a existência de CONTRATO DE MÚTUO PARA CAPITAL DE
GIRO, tomado junto ao Sr. Felisberto Batista Filho, CPF n° 219.634.529-68, no valor
de R$ 100.000,00, o qual foi remetido por TED nas datas de 09/09/2005 (R$
40.000,00), 02/12/2005 (R$ 30.000,00) e 22/12/2002 (R$ 30.000,00), e creditados em
conta com origem na conta do Mutuante, pelo Banco do Estado de Santa Catarina S/A,
conforme devidamente relatado pelo notificante (fls. 1140 e 1141), os quais devem ser
excluídos da notificação, porquanto não são considerados renda.
Exemplifica, à fl. 1186, valores que devem ser excluídos da notificação, por se tratarem
de a) operações cujos créditos não foram confirmados (cheques sem fundo), b) oriundas
de transferência entre contas do próprio impugnante (contas integradas), c) todas
aquelas derivadas de desconto de títulos, d) os créditos referente a contrato de mútuo,
posto que em nenhum caso se evidencia o auferimento de renda.
Requer, também, sejam excluídos os depósitos inferiores a R$ 12.000,00, desde que o
somatório não ultrapasse RS 80.000,00 no ano, conforme jurisprudência administrativa
que cita.
No tópico III - DA ATIVIDADE RURAL, coloca que a fiscalização não pode arredar a
atividade preponderante do impugnante, in casu a rural e, a partir daí e com base nos
regramentos específicos, calcular eventual tributo devido. Reforça, conforme consta dos
autos (fls. 6 e 11) que nos anos-calendário 2004 e 2005 essa era a atividade
preponderante do impugnante, devendo o IRPF ser calculado dentro de tais parâmetros.
Requer, ao final, seja acatada a preliminar para não atribuir aos tributos o efeito
confiscatório, e, ainda, que: a) seja excluída da notificação as movimentações
financeiras referentes a cheques devolvidos, às transferências da mesma titularidade e
aos descontos de títulos e empréstimo, por não configurarem renda; b) os depósitos
mensais que não ultrapassem R$ 12.000,00, respeitando o limite de R$ 80.000,00 e c)
que o impugnante seja tributado na atividade rural, esta exercida de forma
preponderante.
Diligência
Tendo em vista as alegações do contribuinte, foi proposta, às fls. 1195 a 1197,
diligência para que a autoridade lançadora se pronunciasse, esclarecendo se as
movimentações bancárias questionadas pelo contribuinte, listadas no citado despacho,
tratavam-se de depósitos bancários (não comprovados) ou de resgates automáticos da
conta poupança para a conta-corrente do contribuinte.
No Termo de Diligência Fiscal de fls. 1414 a 1415 (numeração do processo digital), a
autoridade lançadora pronunciou-se nos seguintes termos:
(...)
Em atendimento à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis
que pede o pronunciamento a respeito das movimentações bancárias
questionadas que estão listadas acima, respondemos que essas movimentações
bancárias tratam-se de depósitos bancários não comprovados).
Esclarecemos que apenas os depósitos ocorridos na conta de poupança do
Bradesco foram lançados pelo Auto de Infração a título de depósitos bancários
não comprovados. No Termo de Intimação Fiscal (de fls. 1134/1141) para
comprovação da origem dos depósitos bancários, somente se pediu a
comprovação dos depósitos ocorridos na conta de poupança do Bradesco. Não
se pediu a comprovação da origem dos valores creditados na conta-corrente
vinculada à conta de poupança do Bradesco, porque os valores creditados
nessa conta-corrente não seriam tributados.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Os depósitos novos sempre entram na conta de poupança, e a conta-corrente é
creditado somente quando um valor é baixado de poupança. Assim, para se
evitar a dupla tributação, apenas a conta de poupança do Bradesco foi
considerado para se identificar os depósitos bancários de origem não
comprovada.
(...)
Cientificado da diligência e do Termo de Diligência Fiscal, o contribuinte reforçou os
argumentos constantes da impugnação (fls. 1418 e 1419).
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls.1442/1460), julgou a impugnação procedente
em parte, nos termos da seguinte ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os vedores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ONUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da origem dos depósitos bancários no âmbito do artigo 42 da
Lei n.° 9.430/96 deve ser feita de forma individualizada (depósito a depósito),
por via de documentação hábil e idônea.
AFIRMAÇÕES
RELATIVAS
A
FATOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte
para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela
autoridade Fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros elementos
probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente inacatáveis.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004,2005
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 13/02/2012 (fl.1463) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 06/12/2013 (fls. 1468/1477), alegando, em apertada
síntese, que:
- O recorrente é produtor rural conhecido na sua região de atuação e, para ajudar
pequenos produtores rurais, utilizou as suas contas de depósitos para intermediar a
comercialização de produção de forma associativa, com a formação e venda de lotes, ficando
com uma pequena taxa de intermediação. Os valores que transitaram em suas contas bancárias
pertencem a terceiros (pequenos produtores rurais).
- o recorrente firmou contrato verbal de mútuo com o Sr. Felisberto Ortiz Batista,
CPF: 219.634.529-68, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), depositados na conta do
recorrente da seguinte forma:
• R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 09/09/2005;
• R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 02/12/2005; e
• R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 22/12/2005.
- Para rechaçar o entendimento da decisão recorrida, que se manifestou no sentido
de não haver prova da ocorrência do mútuo, colaciona declaração escrita do Sr. Felisberto,
atestando a existência do empréstimo.
- Ocorreu tributação em duplicidade.
- Na hipótese de não serem acolhidas as justificativas apresentadas, deve ser
considerado que o recorrente era produtor rural, sendo que os valores devem ser tributados de
acordo com o art. 18, § 2o da Lei no 9.250/1995.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para a reforma da decisão da
DRJ, cancelando-se o Auto de Infração em comento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
No Mérito
Da Omissão de Rendimentos

Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

O ponto fulcral da lide administrativa-tributária consiste no argumento defensivo
de que não ocorreu o fato gerador do tributo, uma vez que suas contas bancárias foram utilizadas
por terceiros, no caso, pequenos produtores rurais para a comercialização associativa de produtos
agrícolas.
Todavia, não há elementos probatórios produzidos de forma individualizada para
se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual utilização da conta bancária
por terceiros. As declarações apresentadas, por si só, não possuem robustez probatória e não
podem ser considerados documentos hábeis e idôneos para afastar a presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem ao recorrente, único titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios
hábeis e idôneos, o que não aconteceu no caso dos autos.
Em relação ao mútuo supostamente realizado com o Sr. Felisberto Ortiz Batista,
que supostamente justificariam três depósitos, cuja soma atingiu o valor de R$ 100.000,00,
apesar da prova produzida (declaração do Sr. Felisberto), não foi comprovado o pagamento
posterior do valor emprestado, o que descaracteriza o mútuo.
Desta forma, não pode ser afastada a alegação da existência de contrato verbal de
mútuo.
Em relação aos valores supostamente considerados em duplicidade, consistente no
desconto de títulos, a decisão de piso assim se manifestou:
Em que pese a plausibilidade do alegado pelo contribuinte, como se observa dos
extratos bancários cujas folhas estão acima indicadas, não há provas nos autos de que o
documento de crédito se refira ao mesmo documento de débito, pelo que, não acolho o
pleito do contribuinte.
O acórdão de piso produziu a seguinte planilha:
Evento
Data
Fls.
Vol.
Valor
Crédito Liquidação Cobrança
14/ 10/2005
407
III
6. 240,00
Déb.Pagamento TD
17/ 10/2008
408
III
6. 240,00
Crédito Liquidação Cobrança
16/ 06/2008
566
III
2. 812,00
Déb.Pagamento TD
17/ 06/2008
566
III
2. 812,00
Crédito Liquidação Cobrança
11/ 06/2008
565
III
2. 045,00
Déb.Pagamento TD
14/ 06/2008
565
III
2. 045,00
Crédito Liquidação Cobrança
05/ 12/2005
423
III
18. 990,00
Déb.Pagamento TD
06/ 12/2008
423
III
18. 990,00
Outros Créditos
18/ 04/2005
291
II
9. 998,00
Déb.Pagamento TD
19/ 04/2008
291
II
9. 998,00
Infere-se dos extratos bancários que, de um a três dias após o crédito, havia o
débito do desconto de títulos e tarifas bancárias correspondente. Todavia, infere-se da planilha de
fls. 1370/1376, que só foram considerados os créditos pertinentes, não havendo lançamento do
débito em duplicidade, como alegado pelo recorrente.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.845 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.002305/2008-37

Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital